Tribunal: CARF
Processo: 10980.902818/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS SUJEITOS À SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Não gera direito a crédito básico a aquisição de bens, insumos ou serviços cuja incidência das contribuições ao PIS e à Cofins haja sido suspensa por determinação legal, podendo o seu aproveitamento, quando possível, apenas como crédito presumido.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRÉDITO PRESUMIDO.
A aquisição de pessoa física de combustível (lenha, briquete de lenha e bagaço de cana) para alimentar caldeira utilizada no processo produtivo, gera direito apenas ao crédito presumido, no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA LEI 10.925/2004. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004 somente pode ser utilizado para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos de apuração.
A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados no período do caso concreto alcança somente os pleitos formulados a partir de 01/01/2012.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10980.902818/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-007.254 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente INSOL TRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS SUJEITOS À SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO BÁSICO.
CRÉDITO PRESUMIDO.
Não gera direito a crédito básico a aquisição de bens, insumos ou serviços cuja
incidência das contribuições ao PIS e à Cofins haja sido suspensa por
determinação legal, podendo o seu aproveitamento, quando possível, apenas
como crédito presumido.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRÉDITO PRESUMIDO.
A aquisição de pessoa física de combustível (lenha, briquete de lenha e bagaço
de cana) para alimentar ‘caldeira’ utilizada no processo produtivo, gera direito
apenas ao crédito presumido, no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA LEI
10.925/2004.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004 somente pode ser utilizado
para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser
utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos
de apuração.
A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados no
período do caso concreto alcança somente os pleitos formulados a partir de
01/01/2012.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902818/2014-30
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, em razão de preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laércio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o processo de contestação contra deferimento parcial de Pedido de
Ressarcimento – PER no 42698.64739.131211.1.1.11-9087, de Cofins não cumulativo
– Mercado Interno, relativo ao 3o trimestre/2011, conforme Despacho Decisório da
DRF Curitiba/PR (rastreamento no 117796855), emitido em 05/10/2016, trazendo os
seguintes

Segundo a autoridade fiscal, a análise dos créditos, utilizando-se do método de
amostragem, foi realizado com base nos Dacon transmitidos, arquivos digitais (SVA) de
notas fiscais apresentadas pela interessada, documentos, informações e esclarecimentos
prestados em atendimento às intimações expedidas, havendo sido constatadas as
seguintes irregularidades:
a) reclassificação de vendas de farelo de soja para “RECEITAS TRIBUTADAS NO
MERCADO INTERNO”, cuja suspensão foi questionada e não comprovada,
relativamente à comprovação de que os adquirentes (clientes) satisfazem as condições
legais exigidas para a suspensão (item 15);
b) glosa de aquisições de ‘LENHA’ e ‘BRIQUETE DE LENHA’, utilizados como
combustível para caldeiras, por terem sido adquiridos de pessoas físicas (item 26);
c) glosa de créditos sobre aquisições de ‘SOJA’ em grãos, como insumos para a
produção de óleo e demais derivados, junto a cerealistas e cooperativas de atividades
agropecuárias, que devem ser realizadas ‘obrigatoriamente’ com suspensão das
contribuições, salvo se destinadas à revenda, permitindo, nesses casos, apenas a
utilização do crédito presumido (item 27);
d) glosa de despesas de aluguéis: ‘PRÉDIOS LOCADOS DE PJ’ e de ‘MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS’, por não haverem sido apresentados demonstrativos, notas fiscais,
recibos ou comprovantes de pagamento (item 30);
e) glosa de ‘ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO’,
adquiridos desde 31/12/2001 até o 2o trimestre de 2011, uma vez que a legislação vedou
o desconto relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

imobilizado até 30 de abril de 2004, e por se tratarem de bens que não podem ser
considerados como utilizados na produção de bens a serem vendidos (item 32);
f) exclusão da base de cálculo de créditos relativos à ‘DEVOLUÇÕES DE VENDAS’ de
‘FARELO DE SOJA’ que teriam sido efetuadas com suspensão das contribuições e
quanto aos demais valores que podem ser admitidos integralmente, mas considerados
somente aos créditos vinculados à receita tributada no mercado interno, não aplicando-
se o rateio proporcional entre receita de exportação e a receita bruta total (item 37); e g)
em relação aos valores informados a título de ‘OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO
A CRÉDITO’, verificou-se que as despesas deveriam estar incluídas em outros itens do
Dacon (bens utilizados como insumos e despesas de fretes na operações de venda), mas
apesar de não impedirem o aproveitamento dos créditos, os valores demonstrados são
inferiores aos valores informados no Dacon (item 43).
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada, por intermédio de seu representante
legal, ingressou com Manifestação de Inconformidade, ressaltando que atua no setor do
agronegócio, notadamente o beneficiamento, a comercialização e exportação de soja e
seus derivados, sujeita à incidência não cumulativa das contribuições ao PIS/Pasep e à
Cofins.
Ressalta que em face de as vendas por ela realizada estarem sujeitas à alíquota zero ou
destinadas à exportação, regularmente há o acúmulo de créditos na sistemática da não
cumulatividade e que, de acordo com o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004 c/c o art. 16 da
Lei no 11.116, de 2004, podem ser deduzidos, compensados ou ressarcidos, como
também os créditos presumidos, nos termos da Lei no 12.431, de 2001, são passíveis de
ressarcimento.
Por isso, transmitiu Pedido de Ressarcimento, PER de no 42698.64739.131211.1.1.11-
9087, visando ao ressarcimento no valor de R$ 578.357,81.
Salienta que, conforme se verifica no Dacon, parte significativa dos créditos apurados
decorrem da aquisição de insumos utilizados em seu processo industrial,
especificamente, a soja in natura e derivados, nos termos das Leis no 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003. E também, nos termos da Lei no 10.925, de 2004, podem ser deduzidas
das contribuições devidas o crédito presumido decorrente de aquisição de insumos de
pessoas físicas e pessoas jurídicas que não estão obrigadas ao recolhimento das
contribuições.
Enfatiza que a Instrução Normativa RFB no 660/2006, em seu art. 2o, § 2o, determina
que as notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão devem constar essa
informação, com especificação do dispositivo legal correspondente, justamente para que
o adquirente do insumo tenha ciência da forma de tributação e determine qual crédito
fará jus (presumido ou normal). Por isso, entende que inexistindo nas notas fiscais essa
informação (elemento diferenciador entre cerealista e comerciantes) devem ser
mantidos os créditos apurados nos moldes dos arts. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003. E assim fazia, inclusive, por conservadorismo, tomando o crédito
presumido quando a razão social da fornecedora era de cooperativa, cerealista,
produtora agropecuária etc.
Contudo, a autoridade fiscal optou por reclassificar os créditos apurados, passando-os
arbitrariamente de crédito normal para crédito presumido, enquadrando na suspensão do
PIS e da Cofins toda e qualquer aquisição de insumos, o que extrapola a legislação
vigente. A par disso, questiona se em 2011 a todas as vendas de insumos se aplicava a
suspensão, qual o motivo para a edição da Lei 12.865, em 2013, que justamente
determina que toda a receita de venda de soja tem incidência suspensa. Evidentemente,
conclui, é porque antes estavam suspensas apenas as vendas identificadas na nota fiscal
e depois da Lei no 12.865 todas as vendas são com a suspensão das contribuições. Aduz,
por fim, que mesmo tendo sido reclassificado e diminuído o valor, o crédito é passível
de ressarcimento e que não pode ser prejudicada pela falta de informação na
documentação fiscal de seus fornecedores.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

Contesta ainda a glosa de créditos sobre aquisição de ‘LENHA’, ‘BRIQUETE DE
LENHA’ e ‘BAGAÇO DE CANA’ de pessoas físicas, que são utilizados como
combustível em caldeiras, já que o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, autorizou o
aproveitamento do crédito presumido, decorrente da aquisição de insumos de pessoas
físicas e jurídicas que não estão obrigadas ao recolhimento do PIS e da Cofins.”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
AQUISIÇÃO
DE
BENS
E
INSUMOS
SUJEITOS
À
SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
Não gera direito a crédito básico a aquisição de bens, insumos ou serviços cuja
incidência das contribuições ao PIS e à Cofins haja sido suspensa por determinação
legal, podendo o seu aproveitamento, quando possível, apenas como crédito presumido.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRÉDITO PRESUMIDO.
A aquisição de pessoa física de combustível para alimentar ‘caldeira’ utilizada no
processo produtivo, gera direito apenas ao crédito presumido, no sistema da não
cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO.
Os créditos presumidos da agroindústria, nos termos definidos pela legislação, somente
podem ser aproveitados como dedução da própria contribuição devida em cada período
de apuração, uma vez que para o ressarcimento ou compensação desses créditos deve
existir norma legal expressa que o autorize.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
parte significativa dos créditos apurados pela Requerente decorrem da
aquisição de insumos utilizados em seu processo industrial, para o período de apuração em
questão, especificadamente, a soja in natura e derivados;
(ii)
nos termos dos art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003 (sistemática
não-cumulativa), em especial do inciso II, para a apuração final do PIS e da COFINS devidos,
pode descontar créditos decorrentes de custos com aquisição de bens e serviços, utilizados como
insumos na realização do seu objeto social;
(iii)
com o objetivo de estimular a produção rural e, em atendimento ao
princípio da isonomia, a Lei n.o 10.925/2004 instituiu o crédito presumido de PIS e COFINS,
decorrente da aquisição de insumos de pessoas físicas e pessoas jurídicas que não estão
obrigadas ao recolhimento das citadas contribuições;
(iv)
o regime 'especial' de tributação de PIS e COFINS aplicado às pessoas
jurídicas que compõem a cadeia produtiva agroindustrial teve origem nas Leis nos 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003, que disciplinam o regime não cumulativo das contribuições (art. 3o, §§
1o e 11, da Lei no 10.637, de 2002, e §§ 5o e 6o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003), e permitiu às
'pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos
capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, destinados à alimentação
humana ou animal, (...) deduzir da COFINS, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput deste
artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País';
(v)
a Lei no 10.925, de 2004, expressamente revogou o sistema anterior e
estabeleceu novos contornos à tributação de PIS e COFINS incidente nas etapas que compõem a
cadeia produtiva agroindustrial;
(vi)
enquanto as Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, haviam
estabelecido um sistema de desoneração da cadeia produtiva agroindustrial centralizado, baseado
apenas na possibilidade de dedução de crédito presumido pelas pessoas jurídicas descritas na
norma, a Lei no 10.925, de 2004, por seu turno, estabeleceu um sistema desonerativo mais amplo
e espalhado pelas diversas etapas da cadeia produtiva, ora valendo-se da técnica da redução à
alíquota zero, ora da técnica da suspensão da incidência das contribuições e ora da concessão de
crédito presumido dedutível da 'Contribuição para o PIS/Pasep e da cofins, devidas em cada
período de apuração';
(vii) a Lei no 10.925, de 2004, conferiu o direito ao crédito presumido àquelas
pessoas jurídicas que teriam efetivamente de pagar as contribuições PIS e COFINS, e tanto assim
é que limitou o aproveitamento dos créditos à dedução das contribuições devidas no período. Por
outro lado, as cerealistas que, mesmo após terem submetido a processo industrial os seus grãos,
os comercializam 'in natura', foram expressamente excluídas do tratamento conferido pelo caput
do mesmo artigo às pessoas jurídicas agroindustriais;
(viii) dentro do sistema próprio instituído pela Lei no 10.925, de 2004, o
legislador conferiu aos grãos comercializados in natura, ainda que submetidos a processo de
beneficiamento, o mesmo tratamento de insumo conferido aos grãos em estado bruto. Por isso
que as cerealistas que comercializem os grãos 'in natura' - assim como se deu também com as
pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária e as cooperativas de produção
agropecuária que comercializam os grãos em estado bruto ou in natura – foram beneficiadas com
a suspensão da incidência do PIS e da COFINS sobre as suas receitas, nos termos do art. 9o das
Leis nos 10.925, de 2004, benefício esse que, a propósito, é incompatível com o direito de
deduzir crédito presumido 'da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração', na forma prevista no caput do art. 8o, justamente porque as receitas são
desoneradas;
(ix)
a própria Lei no 10.925, de 2004, expressamente vedou o direito ao crédito
presumido às cerealistas que realizam processo de beneficiamento, consistente quando menos em
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os grãos in natura, para espancar qualquer dúvida
acerca da impossibilidade de cumulação do benefício de suspensão da incidência com o de
crédito presumido;
(x)
a Lei no 10.925, de 2004, diferentemente do que por vezes se alega, não
traz qualquer benefício fiscal às empresas exportadoras;
(xi)
a Lei no 10.925, de 2004, na verdade traz um regime de tributação especial
de PIS e COFINS, aplicável às pessoas jurídicas que compõem a cadeia produtiva agroindustrial
e que visa a desoneração dos alimentos essencialmente em favor do consumidor final no âmbito
do mercado interno;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

(xii)
nas operações de exportação, há imunidade para o PIS/COFINS e a própria
legislação assegura a utilização dos créditos gerados;
(xiii) a IN 660/06 disciplinou a "suspensão" do PIS/COFINS e a apuração do
crédito presumido, previsto nos artigos 8o e 9o, da Lei 10.925/04. No art. 8o, § 3o, II, dispôs que o
valor dos créditos não poderia ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento (art. 8o, § 3o, II);
(xiv) a lei previu o crédito presumido e não vinculou a sua concessão à
existência de débitos das contribuições ao PIS/COFINS, por isto, as vendas com suspensão das
contribuições ou as exportações não impedem o aproveitamento do crédito presumido do art. 8o,
da Lei 10.925/04;
(xv)
percebe-se que as glosas em relação a insumos que – no caso concreto;
fazem parte essencial das atividades produtivas da agroindústria, tais como briquetes, lenhas, e
outros foram indevidamente excluídos;
(xvi) foram ainda glosadas aquisições de pessoas físicas, o que não é admissível;
(xvii) deve ser observado o decidido no RESP 1.221.170 – PR;
(xviii) conforme § 2o do art. 89 da IN 1.717/2017, em simetria com ar. 73,
parágrafo único da Lei 9.430/96, a autoridade administrativa, antes de realizar pagamento à
impetrante, procederá compensação de valores com créditos tributários de qualquer natureza,
mesmo aqueles com exigibilidade suspensa por força de parcelamento, o que contraria o Código
Tributário Nacional (art. 151); e
(xix) a possibilidade de realização de compensação de ofício envolvendo débitos
parcelados já foi apreciada pelo TRF 4a Região, no âmbito da arguição de inconstitucionalidade
no 5025932-62.2014.404.0000, onde restou declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único
do art. 73 da Lei no 9.430/96, que autoriza a compensação de ofício com débitos objeto de
parcelamento sem garantia; e por se tratar de precedente cuja observância é obrigatória aos juízes
e tribunais, nos termos do art. 927, V, do CPC, impõe-se reconhecer a impossibilidade de
realização, pelo Fisco, de compensação de ofício com débitos parcelados, por se entender pela
eficácia plena da suspensão da exigibilidade do débito tributário regularmente parcelado.
Consta dos autos fotocópia de ementa de Acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região em sede de Embargos de Declaração nos autos de no 5013844-
41.2014.404.7000/PR (e-fls. 181), a seguir reproduzida:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO
CARACTERIZADA.
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESSARCIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA
SELIC. DATA DO PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1-
A teor do art. 535 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a provocar
novo pronunciamento judicial de caráter integrativo ou interpretativo emitido pelo órgão
prolator da decisão nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade.
2-
Caracterizada a mora do Fisco ao analisar o pedido administrativo de
reconhecimento de crédito escritural ou presumido (quando extrapolado o prazo de
análise do pedido - 150 ou 360 dias, conforme o caso), deve incidir correção monetária,
pela taxa SELIC, a partir da data do protocolo do pedido administrativo. Nesse sentido é
a orientação do STJ e desta Corte.” (TRF4 5013844-41.2014.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos
em 15/01/2015)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

A Recorrente foi notificada da compensação de ofício (e-fl. 182), tendo
manifestado sua concordância através de regular petição datada de 04/09/2018 (e-fls. 183/184).
Em Informação Fiscal prestada pela Equipe de Liquidação, Restituição,
Compensação e Ressarcimento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba, datada
de 14/11/2018 (e-fl. 190) foi consignado que:
“1. Tendo sido informada, pelo colega AFRFB Clóvis Vicente Daniel, a relação dos
processos da empresa em epígrafe que tiveram as atualizações monetárias liquidadas
(arquivos anexados: “Notes – Processos Atualização Monetária” e “Planilha
Atualização Monetária), constatou-se assim que os processos elencados da empresa
acima, não se encontram na planilha apresentada e, portanto, não tiveram as respectivas
atualizações monetárias liquidadas.
2. Nesse sentido, daremos prosseguimento ao pagamento da atualização monetária
desses processos conforme determinado em ações judiciais.”
Há no processo, também, fotocópia de decisão monocrática de 27/08/2018
prolatada pelo Rômulo Pizzolatti do Tribunal Regional Federal da 4a Região, no Agravo de
Instrumento no 5032455-51.2018.4.04.0000/PR, em que na parte dispositiva assim consta:
“É relevante, portanto, a fundamentação do recurso, bem assim o perigo da demora,
caso em que se impõe deferir a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Fisco
que se abstenha de efetuar a compensação de ofício dos créditos eventualmente
reconhecidos nos pedidos de ressarcimento indicados à inicial do processo originário
com créditos do contribuinte cuja exigibilidade esteja suspensa, no que se inclui os
parcelados sem garantia.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, o que faço com base
no inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015).”
Em nova Informação de 24/07/2019 da Superintendência da Receita Federal do
Brasil – 9° Região Fiscal, Coordenação do Direito Creditório, Equipe de Operacionalização (e-
fls. 194/195), fora consignado que os valores a liquidar do crédito deferido em Acórdão (R$
926,14) + as atualizações monetárias a liquidar (R$ 31.826,27 + R$ 675,53), compreendendo o
montante de R$ 33.428,54, foram integralmente consumidos para liquidação de Ação
Trabalhista, Processo 13369.720565/2019-06, conforme a seguir reproduzido:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

No caso é de se reproduzir os arts. 8o e 9o da Lei 10.925/2004:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (...)”
“Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.”
Por sua vez, observa-se que as Leis no’s 10.833/2003 (COFINS) 10.637/2002
(PIS/PASEP), em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da não-cumulatividade
sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
A Recorrente pleiteia o aproveitamento integral dos créditos da COFINS,
calculados sobre os custos dos insumos adquiridos de pessoas jurídicas, com a suspensão desta
contribuição.
Ocorre que, conforme os dispositivos legais transcritos, não é possível tal
aproveitamento de crédito, pois inexiste amparo legal para se descontar crédito integral da
COFINS sobre os custos dos insumos adquiridos de pessoas jurídicas, com suspensão dessas
contribuições.
Esta Turma de Julgamento, em composição diversa da atual, perfilha o
entendimento de que não dão direito ao crédito básico as aquisições de insumos, bens ou
serviços cuja incidência das contribuições ao PIS e à COFINS haja sido suspensa por
determinação legal.
Ilustra-se tal entendimento com as seguintes decisões:
”ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
(...)
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
E
SERVIÇOS.
ALÍQUOTA
ZERO.
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As leis que regem a não cumulatividade das contribuições estipulam que não dá direito
a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero ou
com suspensão.
(...)” (Processo no 10980.722973/2017-17; Acórdão no 3201-006.152; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 20/11/2019)
Do voto destaco:
Quanto a esse item, a Fiscalização, reportando-se ao art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, se expressa da seguinte forma: “o § 2o, inciso II, do mesmo artigo 3o, é
claro ao vedar o direito ao crédito quando os bens adquiridos não estejam sujeitos ao
pagamento das contribuições” (e-fl. 46).
Consignou, ainda, a Fiscalização que, pela “leitura do dispositivo legal citado verifica-
se que as empresas, quando adquirem os bens (utilizados como insumos) tributados com
alíquota zero ou sob regime de suspensão tributária, não podem creditar-se nos referidos
valores de insumos, ainda que os produtos com eles fabricados sejam tributados e
estejam sujeitos à incidência das contribuições ao PIS e Cofins ou ainda, não gozem de
nenhum benefício na sua saída” (e-fl. 47).
O Recorrente contra-argumenta que somente não haverá direito a crédito na aquisição
de insumos submetidos à alíquota zero quando eles forem aplicados na produção de
bens e serviços não tributados (alíquota zero, isenção ou não incidência), sendo que,
havendo incidência das contribuições na revenda, o creditamento é legítimo.
Contudo, conforme já havia destacado a Fiscalização e a DRJ, essa regra vale apenas
para as hipóteses de isenção, conforme se verifica do referido dispositivo, verbis:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (g.n.)
A lei é clara, a exceção ao não creditamento na aquisição de bens e serviços em que
inexiste pagamento se restringe àqueles bens e serviços isentos aplicados na produção
ou em revenda tributada.
Verifica-se que o mesmo dispositivo discrimina a isenção das outras figuras
exonerativas (alíquota zero e não incidência), reduzindo a possibilidade de crédito nas
aquisições de bens e serviços isentos quando deles não resultarem produtos sujeitos à
alíquota zero, isentos ou não alcançados pela tributação.”
No mesmo sentido:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE
CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação a bens
e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência
com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação a bens
e serviços adquiridos em operações beneficiadas com isenção e posteriormente:
a) revendidos; ou
b) utilizados como insumo na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que
sejam vendidos ou prestados em operações não sujeitas ao pagamento dessa
contribuição.
(...)” (Processo no 10983.917660/2016-34; Acórdão no 3201-005.724; Relator
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo; sessão de 25/09/2019)
Da Câmara Superior de Recursos Fiscais, tem-se os seguintes julgados:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
(...)
CUSTOS. INSUMOS. AQUISIÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO. PESSOA
JURÍDICA.
ATIVIDADE
AGROPECUÁRIA.
CRÉDITO
INTEGRAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de insumos, com suspensão da contribuição, de pessoas
jurídicas que exercem atividade agropecuária para a produção de mercadorias de origem
animal ou vegetal, expressamente identificadas na legislação tributária, destinadas à
alimentação humana ou animal, não dão direito ao desconto integral do crédito da
respectiva contribuição e sim ao crédito presumido da agroindústria, determinado em
percentuais da alíquota, variáveis segundo as mercadorias produzidas.” (Processo no
16349.000281/2009-46; Acórdão no 9303-009.736; Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas; sessão de 11/11/2019)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

(...)
CUSTOS. FRETES. AQUISIÇÕES. INSUMOS DESONERADOS (ALÍQUOTA
ZERO/SUSPENSÃO). CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos tributados à
alíquota zero e/ ou com suspensão da contribuição é expressamente vedado pela
legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS e COFINS.” (Processo no
10925.722369/2012-41; Acórdão no 9303-009.754; Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas; sessão de 11/11/2019)”
Acrescente-se, ainda, o contido na Solução de Consulta COSIT no 227/2017:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS
AO
PAGAMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO.
VEDAÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação a bens
e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência
com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos. É vedada a apropriação de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep em relação a bens e serviços adquiridos em operações
beneficiadas com isenção e posteriormente: a) revendidos; ou b) utilizados como
insumo na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que sejam vendidos ou
prestados em operações não sujeitas ao pagamento dessa contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637/2002, arts. 3o, § 2o, II, e 5o, III.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
–
COFINS
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços adquiridos
em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com alíquota zero ou
com suspensão dessa contribuição, independentemente da destinação dada aos bens ou
serviços adquiridos. É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e
serviços adquiridos em operações beneficiadas com isenção e posteriormente: a)
revendidos; ou b) utilizados como insumo na elaboração de produtos ou na prestação de
serviços que sejam vendidos ou prestados em operações não sujeitas ao pagamento
dessa contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, arts. 3o, § 2o, II, e 6o, III.”
Assim nada a prover no tema.
Como visto, o presente processo trata de Pedido de Ressarcimento – PER no
42698.64739.131211.1.1.11-9087, de Cofins não cumulativo – Mercado Interno, relativo ao
3o trimestre/2011, conforme Despacho Decisório da DRF Curitiba/PR (rastreamento no
117796855), emitido em 05/10/2016.
A glosa relativa a ‘BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS’ foi efetivada em
razão de que algumas aquisições de “LENHA”; “BRIQUETE DE LENHA” e “BAGAÇO DE
CANA”, utilizadas como combustível para caldeiras, foram adquiridas de pessoas físicas,
contrariando o disposto no art. 3o, § 3o, I, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Ainda, o caput do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, permite a concessão de
crédito presumido para as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis n’os
10.637/2002 e 10.833/2003, adquiridos de pessoa física, estabelecendo no parágrafo 3o o
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

montante do crédito presumido a ser apurado, e aí trata exclusivamente dos insumos adquiridos
que concedem direito a este crédito.
Pela legislação de regência, não há possibilidade do aproveitamento de créditos
básicos sobre aquisições efetuadas de pessoas físicas, mas existe a permissão de que seja
concedido crédito presumido para as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das
Leis no’s 10.637/2002, e 10.833/2003, adquiridos de pessoa física.
Acerta a decisão recorrida quando aduz:
“Em relação à reclassificação de crédito básico para crédito presumido, de aquisições de
“SOJA EM GRÃOS”, utilizada como insumo para a produção de óleo e demais
derivados de soja, a alteração foi promovida pela fiscalização, uma vez que a compra
desses produtos quando efetuada pelas agroindústrias junto a cerealistas e cooperativas
de atividades agropecuárias, devem ser realizadas obrigatoriamente com suspensão das
contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, salvo se destinadas à revenda. Dessa
feita, os valores de “BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS” ficaram assim
demonstrados:

(...)
O inciso I do parágrafo 1o do art. 8o da referida Lei trata de “cerealista que exerça
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM”; enquanto o
inciso III de “pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária”. Já o caput do art. 8o da Lei 10.925, de 2004 faz referência às
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal
ou vegetal, classificadas nos códigos da NCM listados, destinadas à alimentação
humana ou animal.
Sendo assim, para o período em debate, a legislação estabelecia a suspensão da
incidência do PIS e da Cofins nas vendas, no caso, de soja em grãos e derivados,
quando efetuadas por pessoas jurídicas que exercessem a atividade agropecuária,
cerealistas e cooperativas de produção agropecuária, dentre outras, realizadas à pessoa
jurídica tributada com base no lucro real.
Portanto, sendo a interessada pessoa jurídica tributada com base no lucro real e que
efetivou aquisições de “SOJA EM GRÃOS” das pessoas jurídicas relacionadas pelo
dispositivo legal, cujas vendas estariam suspensas da incidência da contribuição do PIS
e da Cofins, não teria direito ao crédito básico, justamente em razão do disposto no § 2o
do art. 3o, II, das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, que veda o
aproveitamento de créditos básicos de bens e serviços, utilizados como insumo na
produção, cuja aquisição não estão sujeitos ao pagamento da contribuição. Restando o
aproveitamento, no caso, do crédito presumido, tal como realizado pela fiscalização.
Veja-se que, ainda que a pessoa jurídica vendedora tenha descumprido norma
estabelecida pela Instrução Normativa RFB no 977, de 2009, notadamente quanto à
obrigatoriedade de constar na nota fiscal a expressão “Venda efetuada com suspensão
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, não autoriza a pessoa jurídica
adquirente dos produtos a utilizar-se indevidamente de créditos que não são passíveis de
aproveitamento. Nem mesmo pode se sobrepor aos dispositivos legais a aventada
hipótese de que a empresa vendedora tenha efetuado o recolhimento da contribuição,
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

sabidamente suspensa, pelo fato de não constar no documento fiscal que a saída se deu
com suspensão da contribuição.”
Houve o reconhecimento do crédito presumido em favor da Recorrente, não
podendo ser conferido o crédito básico.
A questão é recorrente no CARF no sentido de que as pessoas jurídicas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos capítulos 15 e 23 da NCM
e que utilizam insumos adquiridos de pessoas físicas, tem direito ao crédito presumido de que
trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 e não ao crédito básico, razão pela qual, reporto-me ao
entendimento consagrado, conforme precedentes a seguir consignados:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
LENHA. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No
10.925/2004.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal classificadas nos capítulos 15 e 23 da NCM e utiliza lenha, adquirida
de pessoas físicas, como combustível na produção tem direito ao presumido de que trata
o art. 8o da Lei no 10.925/2004." (Processo no 18186.726848/2013-20; Acórdão no 3201-
005.110; Relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de 27/02/2019)

"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS, COOPERATIVAS
E AGROPECUÁRIAS. APURAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/04, o contribuinte tem direito a crédito
presumido das contribuições não cumulativas, apurado sobre o valor dos bens
empregados como insumo, nos casos que cita, utilizados na produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana e animal, adquiridos de
pessoas físicas, cooperativa de produção agrícola e pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária, não sendo devido o crédito integral nessas situações. (...)" (Processo no
11634.720093/2014-66; Acórdão no 3401-005.923; Relatora Conselheira Maria Cristina
Sifuentes; sessão de 25/02/2019)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA
Os produtos agropecuários adquiridos pela agroindústria de pessoas físicas e jurídicas
são passíveis de crédito presumido conforme art. 8o, § 3o da Lei 10.925/2004. O
percentual de crédito presumido aplicável é aquele previsto na época dos fatos
geradores de acordo com cada classificação fiscal." (Processo no 10950.005533/2008-
68; Acórdão no 3301-004.895; Relator Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior;
sessão de 26/07/2018)
Assim, é de se negar provimento ao pleito da Recorrente em tal matéria.
Em relação ao ressarcimento do crédito presumido, em que pese as alegações da
Recorrente são improcedentes.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

Ocorre que, mesmo com o reconhecimento desse crédito presumido, não pode ser
objeto de ressarcimento e/ou compensação com outros tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil, uma vez que a sua utilização é exclusiva para dedução da contribuição devida
no mês, a teor do que preconiza o art. 8o da Lei no 10.925/2004.
A Recorrente tem atuação no setor do agronegócio, em especial, o
beneficiamento, a comercialização e exportação de soja e seus derivados, os quais, nos termos da
legislação acima citada, tem seu regime de crédito presumido regulado pelo art. 8o da Lei no
10.925/2004, e, em decorrência, pela IN SRF no 600/2006, e ADI SRF no 15/2005, que preveem
a sua utilização apenas para dedução do valor apurado das contribuições devidas, não havendo a
possibilidade do ressarcimento pleiteado.
Disciplina o texto legal:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.”
A decisão recorrida teve por fundamento principal a impossibilidade de o crédito
presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004, ser utilizado em pedidos de
ressarcimento/compensação, mas tão somente ser utilizado para dedução do valor da
contribuição apurada no regime de apuração não cumulativa.
Contra tal fundamento decisório, a Recorrente praticamente não o ataca, sendo o
recurso genérico e sem a devida dialeticidade recursal. A defesa recursal é de certo modo
genérica, não ataca com a profundidade devida a decisão recorrida. Limita-se a fazer argumentos
imprecisos, sem apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, seus pontos de
discordância e as razões que possui.
O entendimento do CARF é uníssono no sentido de que o crédito presumido em
questão somente pode ser utilizado para a dedução da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, devidas em cada período de apuração, inexistindo previsão legal para o
ressarcimento/compensação. Ilustra-se o entendimento consagrado com os seguintes precedentes jurisprudenciais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
(...)
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido das contribuições, não podendo ser objeto de
compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o,
inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.” (Processo no 10925.000385/2008-
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

01; Acórdão no 9303-009.978; Relatora Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão
de 22/01/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESSARCIMENTO ART 8o DA LEI N. 10.925/2004 ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO SRF 15/05 ILEGALIDADE INEXISTENTE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/04 só pode ser utilizado para a dedução
do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser utilizado em pedido de
ressarcimento ou de compensação de períodos diversos de apuração. (...)” (Processo no
16366.720120/2012-60; Acórdão no 3402-007.241; Relatora Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne; sessão de 29/01/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OU
RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 não
se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003,
ficando restrito o seu aproveitamento à compensação mediante abatimento das próprias
contribuições para o PIS e a COFINS. (...)” (Processo no 13049.000012/2004-61;
Acórdão no 3302-007.817; Relator Conselheiro Raphael Madeira Abad; sessão de
16/12/2019)
O entendimento do CARF está em linha com o que vem sendo decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme decisões a seguir reproduzidas:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS DECORRENTES DA LEI 10.925/04 COM QUAISQUER TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CRÉDITOS
NÃO PREVISTOS NA NORMA LEGAL AUTORIZADORA. ARTIGOS 9o-A DA
LEI
10.925/2004;
4o
e
26
DA
LEI
13.137/2015.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Na hipótese dos autos, os arts. 8o e 15 da Lei 10.925/2004 prevêem expressamente
que o crédito presumido constitui benefício que somente pode ser aproveitado na forma
escritural, para fins de dedução das próprias contribuições PIS e COFINS.
2. Não se trata, portanto, de crédito oriundo de valor físico recolhido a maior, inserido,
por exemplo, na regra geral do art. 74 da Lei 9.430/1996 (que autoriza a compensação
com quaisquer outros tributos administrados pela atual Receita Federal do Brasil).
Precedentes.
3. Outrossim, o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os arts. 9o-A, da Lei
10.925/2004; 4o e 26 da Lei 13.137/2015, cuja ofensa se aduz. Incidência da Súmula
211/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1513795/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe
01/06/2016)

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO PIS E
COFINS.
LEI 10.925/2004. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL. VEDAÇÃO IMPOSTA
PELO ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF 15/05. ILEGALIDADE
INEXISTENTE.
1. Não se confunde o crédito presumido instituído pelos arts. 8o e 15 da Lei 10.925/2004
com o resultante do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
2. O primeiro representa benefício fiscal concedido exclusivamente para o fim de
dedução das contribuições ao PIS e à Cofins devidas pelas empresas que atuam no setor
alimentício.
3. De modo diverso, o outro saldo credor tem origem na aplicação da sistemática da
não-cumulatividade, e em tal hipótese a compensação é expressamente autorizada pelo
art. 16 da Lei 11.116/2005, por força das vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência das contribuição ao PIS e à Cofins.
4. Inexistindo, ademais, norma autorizativa (art. 170 do CTN), conclui-se que o ato
interpretativo do Fisco não extrapolou os limites do art. 8o da Lei 10.925/2004.
Precedente do STJ.
5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1233876/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 01/04/2011)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. RESSARCIMENTO
OU COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DECORRENTES DA LEI
10.925/04 COM QUAISQUER TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL.
CRÉDITOS
NÃO
PREVISTOS
NA
NORMA
LEGAL
AUTORIZADORA.
ILEGALIDADE DA ADI/SRF 15/05. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência firmada por ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do
STJ é no sentido de que inexiste previsão legal para deferir restituição ou compensação
(art. 170, do CTN) com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil do crédito presumido de PIS e da COFINS estabelecido na Lei 10.925/2004,
considerando-se, outrossim, que a ADI/SRF 15/2005 não inovou no plano normativo,
mas apenas explicitou vedação já prevista no art. 8o, da lei antes referida. Precedentes:
REsp 1.118.011/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ de 31/08/2010). REsp
1.233.876/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 01/04/2011, REsp 1.240.954/RS,
Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 21/06/2011.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1218923/PR, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe
13/11/2012)
Deve ser acrescido que a permissão de ressarcimento prevista no art. 56-A da Lei
no 12.350/2010, referente a créditos gerados a partir no ano calendário de 2011, não alcança o
crédito presumido objeto dos autos, em se tratando de Pedido de Ressarcimento – PER no
42698.64739.131211.1.1.11-9087 transmitido em 13/12/2011 e referente a créditos apurados de
01/07/2011 a 30/09/2011.
Com o advento da Lei no 12.350/2010, relativamente ao crédito presumido do art.
8o da Lei 10.925/2004, autorização para se pedir o ressarcimento em dinheiro com a ressalva de
que o pedido somente poderia ser efetuado a partir de 1o de janeiro de 2012, conforme
expressamente previsto no inc. II, do § 1o, do art. 56-A da Lei no 12.350/2010, in verbis:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

“Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006
na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na data
de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria;(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o
de janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).” (nosso destaque)
Muito embora, o crédito postulado se refira ao período compreendido entre
01/07/2011 e 30/09/2011 (3o trimestre) de 2011 e a Lei 12.431/2011 seja de 24/06/2011,
compreendo que a regra a ser seguida é a de que o pedido de ressarcimento somente poderia ter
sido realizado a partir de 1o de janeiro de 2012, por inexistir lógica de que pedidos de
ressarcimento de créditos de períodos posteriores possam ser ressarcidos antes de créditos de
períodos anteriores.
Em relação ao argumento da impossibilidade de compensação de ofício de
créditos em exigibilidade suspensa deixo de apreciá-lo em razão de não ter sido apresentado
oportunamente em sede de Manifestação de Inconformidade, fazendo incidir o fenômeno da
preclusão.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo Administrativo
Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Significa dizer que as matérias objeto da autuação que não foram contestadas por
ocasião da Impugnação/Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido decide o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.254 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902818/2014-30

A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61;
Acórdão no 3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
13/08/2019)
Assim, são improcedentes os argumentos recursais em sua íntegra.
Diante do exposto, voto em não conhecer parte do Recurso Voluntário, em razão
de preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital